Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004066-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), EURANIDES SODRE PALMEIRA - CPF: 551.847.071-15 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA PARCIAL DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A devedora deveria comprovar que o bloqueio da verba salarial comprometeria sua subsistência, o que não ficou aparente no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004066-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EURANIDES SODRE PALMEIRA

AGRAVADO: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
EURANIDES SODRE PALMEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
,

que nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1016557-58.2020.8.11.0003, ajuizados por
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente a fim de: a) fixar o percentual de 15% sobre o valor dos proventos brutos da executada, ora agravante; b) determinar a expedição de alvará em favor da parte executada no valor correspondente a 70% (setenta por cento) do valor penhorado, mantendo, de outro lado, a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30% (trinta por cento), a ser liberado em favor da parte exequente agravada.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“no caso em apreço, não merece guarida a penhora determinada sobre os proventos (salário e pensão) da agravante, tendo em vista que não possui qualquer base legal. A penhora em questão é para pagamento de débito alimentar e o agravante SEQUER PERCEBE VALOR MENSAL SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS, SENDO ASSIM, TOTALMENTE DESPROVIDA DE QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL”
(sic).

Ressalta que
“não há nos autos que justifique a penhora do salário de servidor público e pensionista, e, indubitavelmente, esse valor lhe fará falta para sua sobrevivência”
(sic).

Aponta que “
percebe mensalmente o montante em torno de R$ 7.000,00(sete mil reais) e dispõe de todos os gastos mensais que qualquer cidadão médio possui, sendo: com alimentação, saúde, moradia, empréstimos consignados, energia e água, e outros gastos necessários à sua subsistência”
(sic).

Com estes argumentos, de início, pugna para “
que sejam cessados os descontos a folha de pagamento do agravante, bem como que sejam retiradas as restrições sobre seus proventos”
(sic) e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, “
reconhecendo a ilegalidade dos descontos oficiando-se de plano o Departamento de Inativo e Pensionista Civil – Poder Executivo – Planejamento Financeiro, sustando o ato processual, bem como determinando a liberação do valor total bloqueado a agravante”
(sic).

O almejado efeito suspensivo ativo foi
indeferido
por mim, na data de 26/02/2024, conforme Id. 203860199.

Prestadas informações pelo magistrado em id. 204354711
.

O agravado apresentou contraminuta em Id. 204134194, postulando pelo desprovimento do recurso.

A agravante recolheu o preparo recursal, conforme id. 204625190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante pretende nesta seara recursal a declaração de impenhorabilidade salarial de 15% do seu rendimento bruto, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em seu nome e, por consequência, a liberação do 30% restante do montante constrito.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise neste momento de cognição sumária:

“Cuida-se de Execução de Título Judicial promovida por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA em face de EURANIDES SODRE PALMEIRA. Partes qualificadas.

Deferida a busca por ativos financeiros no sistema SISBAJUD, procedeu-se o bloqueio de valores em nome do executado, no valor de R$ 7.646,01 (sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e um centavo), conforme se verifica dos extratos acostados a presente decisão.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, postulando a impenhorabilidade dos valores (id. 136503343).

A parte exequente, por sua vez, concordou com a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados, e pugnou pela penhora de 30% do salário do executado, até a quitação definitiva do débito.

Vieram os autos conclusos. Relatos, decide-se.

a) Do pedido de impenhorabilidade:

Cediço que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, como no caso de verba salarial é matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo.

Passo, portanto, a análise da impugnação.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, em razão da ressalva prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que em recentíssimo julgamento proferido pelo STJ – REsp 1874222, se entendeu possível a relativização da regra do §2º do artigo 833 do CPC, autorizando-se penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, portanto, em consonância com o recente julgado, é justo que se mantenha parte da penhora realizada, liberando-se em favor do devedor apenas a quantia pertinente a sua manutenção digna[1].

Desse modo, os valores penhorados devem ser parcialmente liberados em favor da parte executada, posto que comprovado que os valores bloqueados são relativos a benefício previdenciário
.

b) Do pedido de penhora de percentual do salário do executado:

Na mesma linha da fundamentação acima elencada, também é possível a penhora mensal de percentual do salário do executado, até a satisfação integral do débito, que vai deferida.

Fixa-se o percentual de 15% sobre o valor dos proventos brutos do executado, percentual que se tem por capaz de garantir a dignidade do devedor.

Para que seja perfectibilizada tal providência, necessário que a parte exequente apresente memória de cálculo atualizada, já amortizando os valores recebidos por meio da liberação de alvará.

c) Do pedido de gratuidade de justiça em favor do executado:

INDEFERE-SE o pedido de gratuidade da justiça, em razão dos proventos recebidos pelo executado, que demonstram que este possui capacidade de pagamento de eventuais custas processuais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, ACOLHE-SE parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada determinando-se a expedição de alvará em favor do executado no valor correspondente a 70% do valor penhorado mantendo, desta forma, a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30%, que devem ser liberados em favor da parte exequente (...)”.

Inicialmente, elementar ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Tribunal Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos”.
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD
– AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
(N.U 1018171-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”
(N.U 1019858-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família
”
. (N.U 1003832-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Sobre a relativização da penhora sobre verba salarial, a parte executada agravante deveria comprovar que o bloqueio da verba salarial comprometeria sua subsistência, o que não ficou aparente no caso concreto.

No caso em tela, infere-se que a agravante executada é servidora pública estadual aposentada (professora da educação básica) e recebe benefício previdenciário (pensão por morte), possuindo uma renda liquida de R$ 7.881,75 (sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) (ids. 203398176 e 203398177).

Ademais, verifica-se que houve bloqueio de valores em nome da executada, no importe de R$ 7.646,01 (sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e um centavo),

contudo, fora liberado pelo magistrado 70% desse valor em favor da recorrente, ou seja, manteve-se a constrição apenas de aproximadamente R$ 2.293,80 (dois mil duzentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência das obrigações assumidas pelo devedor. Porém, por outro lado, também deve ser preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ainda, a penhora parcial de salário ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Por fim, entendo que o desconto do percentual de 15% (quinze por cento) futuro e mensal sobre o valor dos proventos brutos da agravante executada não se mostra ilegal.

Em situação análoga, este Tribunal já entendeu pela razoabilidade da porcentagem da penhora em 15% dos vencimentos do devedor, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC.
Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito
ao princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ”. (N.U 1011479-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE 30% dos rendimentos líquidos do executado – VALOR QUE COMPROMETE A renda essencial à sua subsistência -
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus familiares – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves) Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA),
impõe-se a redução da da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado, que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030019-86.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora e de seus familiares.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024